Tribunal: STF
Processo: RE 1316099
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lenira Miranda Silva Lebendenco interpôs recurso extraordinário, com suporte em permissivo constitucional, em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro assim ementado (grifos meus):



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE APOSENTADORIA POR IDADE PARA OBTENÇÃO DE PENSÃO MILITAR. PRETENSÃO QUE TRAZ EM SEU BOJO SITUAÇÃO ASSEMELHADA À QUE FICOU CONHECIDA COMO "DESAPOSENTAÇÃO", NÃO ADMITIDA PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONSOANTE INTERPRETAÇÃO DADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE Nº 661.256. PRETENSÃO SEM RESPALDO LEGAL. AO SE NEGAR A CANCELAR A APOSENTADORIA, O INSS NÃO COMETEU QUALQUER ILÍCITO, TENDO, AO CONTRÁRIO, CORRETAMENTE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, QUE NORTEIA TODO O FAZER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Aduz, a recorrente, a violação, por esse julgado, ao contido no art. 5º, II, da Constituição Federal, porquanto não haveria “[…] em nosso ordenamento jurídico nenhuma vedação de renúncia à benefício previdenciário para concessão de outro benefício em Regime de Previdência diverso do qual pagava o benefício objeto de renúncia.“



    Requereu, ao fim, o conhecimento e o provimento do recurso “[…] a fim de que seja reconhecido o direito à renúncia do benefício mantido junto à Recorrida.”



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo provimento do apelo excepcional, conforme ementa do parecer adiante transcrita:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. FILHA DE MILITAR. PROFESSORA APOSENTADA. RENÚNCIA A UM DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA A FIM DE RECEBER PENSÃO MILITAR POR MORTE DO GENITOR. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO APLICOU TESE DE NÃO CABIMENTO DA “DESAPOSENTAÇÃO” JULGADA NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 661256/SC – TEMA 503). FALTA DE IDENTIDADE DO PARADIGMA COM O PRESENTE CASO. BENEFÍCIO DA PENSÃO MILITAR CUSTEADO POR REGIME DIVERSO DO RGPS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF APLICÁVEL TÃO SOMENTE NO ÂMBITO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relato. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Em discussão pelo regime da repercussão geral do Tema n. 503 (RE 661.256), sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, foi declarada a constitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei n. 8.213/91, forte na impossibilidade do denominado instituto da “desaposentação”. A ementa foi assim redigida (grifos no original):



    Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos.



    1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso.



    2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional.



    3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”.



    4. Providos ambos os recursos extraordinários 



    (RE n.s 661.256 e 827.833).



    Posteriormente, em sede de julgamento de segundos embargos de declaração opostos a esse julgamento de mérito, cujo acórdão coube à redatoria do ministro Alexandre de Moraes, além de ter sido modulado os efeitos da decisão, a tese anteriormente aprovada foi alterada para incluir, também, a impossibilidade de “reaposentação”.



    A tese de repercussão geral restou, então, assim redigida: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.



    Vê-se, desse modo, que esta Corte, ao declarar constitucional o § 2º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991, tornou vedada a renúncia da aposentadoria para utilização do anterior tempo de contribuição para obtenção de benefício mais vantajoso no RGPS – desaposentação –, bem assim a utilização de tempo de contribuição daquele aposentado que continua a laborar para, posteriormente, pleitear a revisão de sua aposentadoria mediante o recálculo do benefício considerando as novas contribuições vertidas – reaposentação.



    Não foi externada, assim, por esse precedente vinculativo, vedação à renúncia de benefício de aposentadoria quando ausente qualquer objetivo do renunciante de utilização do tempo de serviço/contribuição para adquirir proveito mais vantajoso no âmbito do RGPS.



    É certo que o Decreto n. 3.048/1999, em seu art. 181-B (incluído pelo Decreto n. 3.265/1999 e agora na redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020), prevê a irreversibilidade e a irrenunciabilidade das aposentadorias concedidas pela previdência social.



    Todavia, sendo o benefício previdenciário direito de cunho patrimonial – disponível, portanto –, adotar exegese literal do dispositivo significaria conferir ao Regulamento da Previdência Social a indevida prerrogativa de extrapolar a sua natureza meramente regulamentadora.



    No caso, noto que o escopo da recorrente é renunciar à sua aposentadoria por idade obtida junto ao Regime de Geral de Previdência Social, com total abdicação dos tempos utilizados para alcançar essa inativação, para, com isso, habilitar-se a obter pensão militar decorrente da condição de filha de ex-combatente em regime previdenciário alheio ao RGPS.



    Presente esse quadro, a mim me parece que as decisões de origem deram ao supra citado precedente vinculativo de repercussão geral abrangência que esta Corte não lhe dera. Também, deram significação ao art. 181-B do Decreto n. 3.048/1999 como se dispositivo de lei em sentido estrito fosse, em patente violação ao primado da legalidade (art. 5º, II, CF/88).



    Desse modo, se não haverá, na espécie, qualquer utilização de tempo de serviço ou de contribuição para aquisição de benefício mais vantajoso no âmbito do regime geral, cabível a renúncia à aposentadoria.



    Portanto, o acórdão recorrido diverge do entendimento e do precedente de repercussão geral supra expostos.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar procedente o pedido de renúncia à aposentadoria (NB 158.783.607-3) vinculada à autarquia recorrente, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator